Tribunal: TJDFT
Processo: 0710066-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Gabriela Jardon Guimarães de Faria Número do processo: 0710066-75.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DA CONCEICAO FRANCISCA ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção ao princípio do contraditório, intime-se a parte recorrente a se manifestar acerca do ofício ID 48609462. Brasília, 6 de julho de 2023. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora